Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701977-11.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, RENAN FERNANDES PINHEIRO EMBARGADO: RENAN FERNANDES PINHEIRO, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENAN FERNANDES PINHEIRO, BANCO BRADESCO AS contra acórdão de ID – 29397918. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29064178. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO BRADESCO AS, RENAN FERNANDES PINHEIRO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator